Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-40.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que o advogado seja admitido a procurar em juízo, deve estar regularmente investido de poderes de representação. Não regularizada a representação processual, o feito não pode prosseguir, em virtude da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Recurso conhecido e não provido.